Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATA GRADUADA EM CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM. CAPACITAÇÃO TÉCNICA ATENDIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. O Governador do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto a posse de candidata aprovada em concurso público, tendo em vista a competência privativa para nomeações prevista no artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Candidata aprovada no concurso público para técnico em enfermagem que tem graduação no curso superior de enfermagem atende à formação profissional exigida no edital, sobretudo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a que está subordinada a administração pública, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001.
III. Segurança concedida.